Tribunal: TJPA
Processo: 0804753-40.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804753-40.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE TIAGO GOMES COSTA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VETORIAL NEUTRA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas que condenou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postulou a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com reconhecimento da desistência voluntária ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, o reconhecimento do homicídio privilegiado e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos em razão do não reconhecimento da desistência voluntária; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima ou reconhecida a figura privilegiada do homicídio; (iii) determinar se houve irregularidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa do comportamento da vítima e à incidência das agravantes; e (iv) verificar a adequação da fração de diminuição aplicada pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O veredicto popular encontra suporte em prova idônea produzida sob o contraditório, incluindo a apreensão da arma de fogo em poder do réu, os depoimentos dos policiais militares e os elementos demonstrativos das lesões sofridas pela vítima, inexistindo decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

4.

A desistência voluntária não se configura quando a vítima é efetivamente atingida pelos disparos e a consumação do delito não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando hipótese de tentativa.

5.

A soberania dos veredictos impede o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença quando amparadas por elementos probatórios submetidos ao plenário do júri.

6.

O reconhecimento do homicídio privilegiado compete ao Tribunal do Júri, não cabendo à instância revisora reconhecer causa especial de diminuição expressamente rejeitada pelos jurados.

7.

O comportamento da vítima constitui circunstância judicial que admite apenas valoração neutra ou favorável ao acusado, sendo indevida sua utilização para exasperar a pena-base.

8.

A culpabilidade revela maior reprovabilidade em razão do planejamento da execução criminosa, enquanto as circunstâncias do crime justificam exasperação da pena pela realização dos disparos em via pública e local de intensa circulação de pessoas, expondo terceiros a risco concreto.

9.

Havendo mais de uma qualificadora, é legítima a utilização de uma para qualificar o delito e da outra como agravante na segunda fase da dosimetria, sem configuração de bis in idem.

10.

A redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo adequada a fração mínima de 1/3 quando o agente se aproxima significativamente da consumação e a vítima é efetivamente alvejada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige demonstração de que o veredicto está completamente dissociado do conjunto probatório.

2.

A desistência voluntária não se configura quando a execução produz lesão à vítima e a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3.

A soberania dos veredictos impede o afastamento, em grau recursal, de qualificadoras e teses defensivas rejeitadas pelo Conselho de Sentença quando amparadas por prova válida.

4.

O comportamento da vítima constitui vetorial judicial neutra ou favorável ao réu, não podendo justificar aumento da pena-base.

5.

É admissível a utilização de uma qualificadora para qualificar o crime e de outra como agravante na dosimetria, sem ocorrência de bis in idem.

6.

A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 15, 33, § 2º, “a”, 44, I, 61, I e II, “c”, 77, e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 386, IV, 593, III, “d”, e 617.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no HC n. 997.757/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, HC n. 976.760/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.784/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.100.554/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018; TJPA, Apelação Criminal n. 0805128-14.2023.8.14.0028, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 18.12.2025; TJPA, Apelação Criminal n. 0815787-22.2021.8.14.0006, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 26.02.2026; TJPA, Apelação Criminal n. 0007380-27.2018.8.14.0051, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 26.02.2026; TJPA, Apelação Criminal n. 0002275-22.2011.8.14.0049, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 07.05.2026; TJPA, Apelação Criminal n. 0046227-63.2015.8.14.1875, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Tiago Gomes Costa do Nascimento, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, presidindo o Tribunal do Júri, que, em sessão plenária realizada em 19 de agosto de 2025, conforme ata de ID 30674117, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, absolvendo o corréu Gutemberg Carvalho Brito, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante o não reconhecimento da autoria pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia de ID 30673971 que, no dia 29 de março de 2024, por volta das 19h40min, na Rua Rio Dourado, bairro Beira Rio, em Parauapebas, o apelante, na garupa de motocicleta conduzida pelo corréu, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Joabe do Carmo Ribeiro, atingindo-a na região das costas, sem ceifar-lhe a vida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Logo após, guarnição da Polícia Militar realizou o acompanhamento e a abordagem dos envolvidos, apreendendo com o apelante revólver calibre .38 municiado. O Ministério Público imputou-lhe a prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pronunciado o apelante (ID 30674021) e submetido a julgamento, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria dos disparos, negaram a desistência voluntária, negaram a tentativa de homicídio privilegiado, reconheceram a tentativa e acolheram as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 30674117).

Em suas razões recursais de ID 30674131, com fundamento no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, a defesa requer, principalmente, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, na forma da alínea “d”, para submeter o apelante a novo júri e nele reconhecer a desistência voluntária ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento do privilégio. De modo sucessivo, pugna pela reforma da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal, afastamento da agravante reconhecida na segunda fase e aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa, com regime mais brando.

Em contrarrazões de ID 30674134, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 34231738, opinou pelo conhecimento e pelo parcial provimento, apenas para reconhecer a inidoneidade da valoração negativa da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, mantida a sentença nos demais termos.

O presente recurso de apelação foi inicialmente distribuído à 2ª Turma de Direito Penal, sendo redistribuído a esta 1ª Turma de Direito Penal em 18 de abril de 2026, por força da Portaria nº 1077/2026-GP, de 13 de abril de 2026, passando esta Relatoria a atuar no feito, vindo os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. O exame fica adstrito aos fundamentos da interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, e será conduzido na ordem das teses deduzidas pela defesa.

II. DA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

Sustenta o apelante que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos por não reconhecer a desistência voluntária, pleiteando novo júri. A cassação do veredicto popular, na via do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando a deliberação dos jurados se mostra inteiramente dissociada do acervo probatório, sem qualquer elemento que a ampare. Havendo prova idônea a sustentar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, prevalece a soberania dos veredictos, garantida pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Não se confunde decisão contrária à prova dos autos com decisão contrária a uma das interpretações possíveis da prova, sendo apenas a primeira apta a autorizar novo julgamento.

Na hipótese, o veredicto encontra sólido respaldo probatório, extraído da apreensão da arma de fogo em poder do apelante, dos depoimentos uniformes dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, do registro fotográfico das lesões e dos demais elementos renovados em plenário. A tese de desistência voluntária esbarra na circunstância objetiva de que a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos, necessitando de atendimento médico hospitalar, o que evidencia o ingresso na fase executória e a não consumação por causas alheias à vontade do agente, hipótese de tentativa que afasta a incidência do art. 15 do Código Penal. Ausente o flagrante divórcio entre a decisão e a prova, rejeito a pretensão de anulação.

Sobre o mesmo tema, e a evidenciar a simetria entre a orientação desta Corte e a do Superior Tribunal de Justiça, transcreve-se o seguinte julgado do STJ, exarado em hipótese de homicídio qualificado tentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem examinou detalhadamente os argumentos apresentados pelos agravantes, concluindo que a decisão condenatória não é manifestamente contrária às provas dos autos, tendo sido fundamentada em depoimentos de testemunhas oculares e outros elementos probatórios colhidos na fase judicial. [...] 4
. A soberania dos veredictos impede a anulação da decisão dos jurados que acolheram uma das teses possíveis e defendidas em plenário, desde que fundamentada em provas colhidas durante a fase judicial
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.906.306/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Em idêntico sentido, e revelando a perfeita simetria deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará com a Corte Superior, já decidiu a 3ª Turma de Direito Penal, em apelação defensiva contra condenação por tentativa de homicídio qualificado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO À TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. [...]
III – RAZÕES DE DECIDIR. O veredicto dos jurados está amparado por elementos probatórios concretos, como o depoimento firme e detalhado da vítima, que relatou ter sido atingida pelas costas com golpe de faca no pescoço, e testemunhos presenciais que corroboraram essa versão. A motivação do crime — ciúmes e perseguição à ex-companheira, aliada à embriaguez e a um histórico de ameaças — foi plausivelmente demonstrada e valorada pelo Conselho de Sentença. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica ao afirmar que a anulação de julgamento do júri exige manifesta desconformidade com o conjunto probatório, não se prestando à simples revaloração subjetiva da prova. O princípio da soberania dos veredictos, assegurado pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, limita a atuação da instância revisora, salvo em hipóteses excepcionais — não configuradas no caso. A decisão do júri não se mostra ilógica, arbitrária ou dissociada da prova dos autos, sendo legítima e constitucionalmente protegida. IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: O veredicto do Tribunal do Júri deve ser mantido sempre que fundado em elementos mínimos constantes dos autos, não cabendo anulação do julgamento com base em divergência interpretativa da prova ou mero inconformismo da defesa, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”)[...]
(TJPA, Apelação Criminal 0805128-14.2023.8.14.0028, Relatora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 18/12/2025).

No mesmo norte, esta Corte tem preservado o veredicto popular amparado em prova válida (TJPA, Apelação Criminal 0815787-22.2021.8.14.0006, Relatora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, julgada em 26 de fevereiro de 2026).

Colaciono o referido julgado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO VEREDITO SOBERANO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME [...]III.
RAZÕES DE DECIDIR A

soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, impõe que a anulação do

julgamento só ocorra em hipóteses excepcionais, quando houver flagrante

dissociação entre a decisão dos jurados e o conjunto probatório
.[...]. A

jurisprudência dos tribunais superiores (STJ, AREsp 2080158/CE e AREsp

2406486) reconhece que os jurados podem decidir com base na dúvida

razoável, sendo desnecessária motivação técnica para a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso

desprovido. Tese de julgamento: A

soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada

quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, o que

exige ausência total de respaldo probatório
. [...].(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0815787-22.2021.8.14.0006 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-02-26)

III. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Pretende o apelante o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por suposta ausência de amparo probatório. A pretensão não prospera. Em apelação contra decisão do Tribunal do Júri, não compete a esta instância revisora substituir-se ao Conselho de Sentença para decotar qualificadora por ele reconhecida, sob pena de violação à soberania dos veredictos, sobretudo quando ambas foram debatidas em plenário e contam com suporte nos autos. Acresço que, fundada a apelação na alínea “d”, eventual provimento conduziria unicamente à realização de novo júri, e não à reforma do mérito por esta Turma, do que não se cogita ante a higidez probatória do veredicto. Esse o entendimento reiterado desta Corte (TJPA, Apelação Criminal 0007380-27.2018.8.14.0051, Relator Desembargador Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, julgada em 26 de fevereiro de 2026).

Idêntica é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, para o qual a revisão das conclusões do Conselho de Sentença encontra óbice na soberania dos veredictos (STJ, AgRg no HC n. 997.757/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13 de agosto de 2025). Mantenho as qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

IV. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

Postula o apelante o reconhecimento do homicídio privilegiado, sob alegação de injusta provocação da vítima e domínio de violenta emoção. A pretensão igualmente esbarra na soberania dos veredictos, pois os jurados, expressamente questionados, negaram a tentativa de homicídio privilegiado, opção amparada na prova dos autos. Não cabe a esta instância revisora reconhecer, por via oblíqua, minorante afastada pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do júri. Rejeito a tese.

V. DA DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, mediante valoração negativa de três circunstâncias judiciais, a culpabilidade, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima. A valoração negativa do comportamento da vítima não subsiste. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o comportamento da vítima é circunstância judicial que somente admite valoração neutra ou favorável ao réu, jamais apta a exasperar a reprimenda.
No mesmo sentido a Súmula 18 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Soma-se a Súmula 17 desta Corte, segundo a qual a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não bastando referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A propósito, e a confirmar a simetria de entendimento entre este Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o seu Tribunal Superior, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS [...]. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...]. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VETORIAL NEUTRA. [...] 2. Segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal [...], tal circunstância deve ser considerada neutra. [...] (STJ, HC n. 976.760/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que o comportamento da vítima é vetorial neutra ou favorável, com a consequente exclusão de sua valoração negativa (STJ, AgRg no AREsp 1.100.554/AL, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17 de abril de 2018). Impõe-se, pois, o decote do comportamento da vítima.

A valoração da culpabilidade deve ser mantida, reconduzida a fundamento idôneo. A invocação da consciência da ilicitude e do desvalor da conduta não autoriza exasperação, por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal. Subsiste, contudo, a reprovabilidade acentuada extraída do modo planejado de execução, concretamente demonstrado nos autos pela prévia obtenção de informações a respeito da vítima e pela atuação deliberada do agente, a denotar culpabilidade que extrapola a ordinária do tipo. Hígida, igualmente, a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto os disparos foram efetuados em via pública e em horário de intensa circulação de pessoas, expondo terceiros a risco concreto. Remanescendo duas circunstâncias judiciais idôneas, e adotada a fração de 1/6 sobre o intervalo da pena cominada, que vai de 12 a 30 anos, para cada uma delas, fixo a pena-base em 18 anos de reclusão.

VI. DA DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES E ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM

Sustenta o apelante a ocorrência de bis in idem na utilização, como agravante, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Não lhe assiste razão. A reincidência, reconhecida na origem com base na certidão de antecedentes criminais constante dos autos de ID 30673938 e não impugnada neste recurso, autoriza a incidência da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal. A segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença foi corretamente deslocada para esta fase como agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, providência que não configura bis in idem.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado precisamente quanto às qualificadoras dos incisos II e IV do art. 121, § 2º, do Código Penal:

[...] 5. A jurisprudência do Tribunal Superior permite a utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e outra como agravante na dosimetria da pena, não configurando bis in idem quando condenação do recorrente se deu em duas qualificadoras do art. 121, §2º, do CP, especialmente, aquelas previstas nos incisos II e IV, sendo a primeira utilizada para qualificar o delito e a segunda como agravante. [...] Tese de julgamento: [...] 3. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar a conduta e outra como agravante na dosimetria da pena, sem configurar bis in idem. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.784/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Em idêntica direção, e reafirmando a simetria deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará com a Corte Superior, colhe-se o seguinte precedente:

[...] MÚLTIPLAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR E DAS DEMAIS COMO AGRAVANTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA. [...] Inexiste bis in idem na utilização de múltiplas qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa) em fases distintas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo mais de uma qualificadora, uma balizará o tipo derivado e as remanescentes [...]. [...] (TJPA, Apelação Criminal 0002275-22.2011.8.14.0049, Relator Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 07/05/2026).

Presentes duas agravantes e ausentes atenuantes, e adotada a fração de 1/6 sobre a pena-base para cada uma delas, exaspero a pena em 6 anos, fixando a pena intermediária em 24 anos de reclusão.

VII. DA DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA

Pretende o apelante a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa, ao argumento de reduzido iter criminis. A fração de redução prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, de sorte que, quanto mais o agente se aproxima da consumação, menor a redução. No caso, a vítima foi efetivamente alvejada e necessitou de intervenção médica, o que revela percurso avançado da execução e proximidade da consumação, a justificar a fração mínima de 1/3, que mantenho, na linha do já transcrito julgado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 997.757/SP) e do que assentou esta Corte ao manter a fração de 1/3 pela tentativa em razão do iter criminis avançado (TJPA, Apelação Criminal 0046227-63.2015.8.14.1875, Relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgada em 29 de abril de 2024). Reduzida a pena intermediária de 24 (vinte e quatro) anos em 1/3, fixo a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

DO REGIME, DA CUSTÓDIA E DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, ante o quantum da pena, a reincidência e a gravidade concreta do delito, restando incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, à vista do disposto nos arts. 44, inciso I, e 77 do Código Penal. A detração e os critérios de progressão competem ao Juízo da Execução.

Mantenho a custódia cautelar do apelante, ausente alteração no quadro fático que a ensejou. Por se cuidar de recurso exclusivo da defesa, observo o disposto no art. 617 do Código de Processo Penal, registrando que a presente deliberação não agrava, em nenhum aspecto, a situação do apelante, mas a beneficia com a redução da reprimenda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para redimensionar a pena, mantida a condenação pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, na forma do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, decotando a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima e fixando a reprimenda definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026